Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: Processo: 1016003-27.2023.8.11.0001
Origem: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS
Recorrido: ÁGUAS CUIABA S.A CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM COMUNICADO PRÉVIO. DEVER DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICADO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de falha no medidor de consumo instalado na residência da recorrente.
2. A parte recorrente pretende a reforma do julgado para condenar a concessionária de água ao pagamento de danos morais.
3. Não restou comprovado pela recorrente que houve comunicado prévio quanto a possibilidade de suspensão por inadimplemento.
4. Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
5. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso do consumidor conhecido e provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016003-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 692.571.081-04 (RECORRENTE), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024